Tribunal: TJES
Processo: 5011990-98.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5011990-98.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES e outros

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.118/2023 DO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES. TRANSPARÊNCIA DA LISTA DE ESPERA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE MUNICIPAL. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO PELA CÂMARA DE VEREADORES. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MATÉRIA NÃO AFETA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. PUBLICIDADE E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE INGERÊNCIA NO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DE ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MEDIDA CAUTELAR REVOGADA.

1)
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito de Linhares-ES objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de nº 4.118/2023, que instituiu a transparência da lista de espera dos serviços públicos de saúde naquele município, sob a premissa que teria incorrido em vício de iniciativa e ao princípio da separação de Poderes, por ser sido proposta pela Câmara Municipal em detrimento da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar a respeito de atribuições específicas de órgãos da Administração Pública.

2
)
Dada a implicação com o princípio fundamental da separação e independência de poderes (arts. 1º e 17, ambos da Constituição Estadual), o constituinte federal subordinou exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a conveniência e oportunidade da deflagração de debate legislativo em torno de determinados assuntos, os quais, seja no âmbito estadual ou municipal, devem seguir o parâmetro federal, tratando-se de norma de reprodução obrigatória. Entre as hipóteses de iniciativa privativa do Presidente da República para o processo legislativo, estabelecidas na Constituição Federal (art. 61, § 1º, inciso II, alínea “b”), e aplicadas simetricamente ao Estado do Espírito Santo (art. 63, parágrafo único, incisos III e VI) e ao município de Linhares-ES, estão aquelas relativas à organização administrativa do Poder Executivo e criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos do Poder Executivo.

3
)
Por sua vez, as propostas de lei que envolvam organização administrativa do Poder Executivo e criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos do Poder Executivo exigem interpretação restritiva, não comportando o art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição Estadual, interpretação ampliativa. Inclusive, ao interpretar os dispositivos da Constituição da República correlatos ao alegado vício de iniciativa, o Supremo Tribunal Federal firmou o precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 917, segundo o qual
“Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”
.

4
)
Não se pode concluir que a iniciativa da Lei Municipal nº 4.118/2023 da Casa Legislativa tenha invadido a competência do Chefe do Poder Executivo Municipal no tocante à estruturação e atribuições de suas Secretarias, pois ao estabelecer que
“
É direito dos usuários do Sistema Único de Saúde, por meio da Rede Municipal de Saúde, ter acesso, por meio eletrônico, da sua posição nas listas de espera para consultas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos médicos e odontológicos na área de gestão da rede municipal”
(art. 1º,
caput
) e fixar algumas diretrizes para a execução desse direito, não interfere na organização administrativa do município e não altera a estrutura e nem cria novas obrigações para nenhum órgão da Administração Municipal.

5
)
Não se trata de lei proposta pela Câmara de Vereadores que interferiu em atos de gestão da Administração Municipal, mas, sim, que conferiu maior publicidade e transparência a atos relacionados à oferta do serviço público essencial de saúde, de forma que inexiste violação à competência privativa do Chefe do Poder Executivo, sobretudo considerando que a Câmara Municipal tem competência para legislar sobre assunto de interesse local, nos termos do art. 28, inciso I, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

6
)
O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a constitucionalidade de legislações municipais e estaduais semelhantes, também iniciadas pelo Poder Legislativo, que determinavam a divulgação, em site oficial, de serviços públicos essenciais ofertados à população, inclusive, especificamente acerca da listagem de pacientes que aguardam consultas e procedimentos na rede pública de saúde (RE nº 1.396.787/SP, Relator: Min. Edson Fachin, DJ em 30/8/2022, STJ).

7
)
Ação julgada improcedente, declarando, por consectário, constitucional a Lei nº 4.118/2023, do município de Linhares-ES, e revogando a medida cautelar concedida anteriormente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Conforme relatado pelo eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pelo
Prefeito d
e

Linhares
-ES
objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de nº 4.118/2023, que instituiu a transparência da lista de espera dos serviços públicos de saúde no município de Linhares-ES, sob a premissa que teria incorrido em vício de iniciativa e ao princípio da separação de Poderes, por ser sido proposta pela Câmara Municipal em detrimento da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar a respeito de atribuições específicas de órgãos da Administração Pública.

Ao iniciar a votação na sessão virtual de julgamento, o preclaro
Relator, Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
apresentou voto
pela procedência d
o pedido
para declarar a inconstitucionalidade da legislação objurgada
, sob o fundamento que houve invasão da competência legislativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo em vista que a norma criou atribuições específicas para órgãos da Administração Municipal, violando o disposto no art. 63, parágrafo único, incisos III e IV, da Constituição Estadual.

Em que pese o bem fundamentado voto lançado pelo insigne Relator,
peço vênia para divergir da conclusão exposta
,
assim como já havia feito por ocasião da apreciação da medida cautelar nesta mesma demanda
, a fim de
julgar improcedente o pedido formulado nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade
, tendo em vista que, a meu ver, a norma objurgada não afrontou o princípio da separação de Poderes e nem invadiu a iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, considerando que apenas regulamentou, com maior detalhamento, serviço de transparência e acesso à informação que já deveria ser objeto de oferta pela Administração Municipal.

Dada a implicação com o princípio fundamental da separação e independência de Poderes (arts. 1º e 17, ambos da Constituição Estadual), o constituinte federal subordinou exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a conveniência e oportunidade da deflagração de debate legislativo em torno de determinados assuntos, os quais, seja no âmbito estadual ou municipal, devem seguir o parâmetro federal, tratando-se de norma de reprodução obrigatória.

Entre as hipóteses de iniciativa privativa do Presidente da República para o processo legislativo, estabelecidas na Constituição Federal (art. 61, § 1º, inciso II, alínea “b”), e aplicadas simetricamente ao Estado do Espírito Santo (art. 63, parágrafo único, incisos III e VI) e ao município de Linhares-ES, estão aquelas
relativas
à organização
administrativa do Poder Executivo e criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos do Poder Executivo
.

Desse modo, normas que disponham sobre a criação, a estruturação e as atribuições das Secretarias Municipais, podem resultar
somente da iniciativa
privativa
do Chefe do Executivo local,
na medida em que interferem diretamente na organização administrativa do Poder Executivo
.

Acontece que as propostas de lei que envolvam organização administrativa do Poder Executivo e criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos do Poder Executivo
exigem interpretação
restritiva
, não comportando o art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição Estadual, interpretação ampliativa.

Por deter em regra a iniciativa para apresentar projeto de lei na circunscrição daquela municipalidade, a Câmara Municipal pode iniciar o processo legislativo de matérias que não estejam previstas naquelas hipóteses excepcionalmente elencadas na Constituição Estadual como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, as quais devem ser interpretadas restritivamente. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem enfatizado que
“a reserva de iniciativa é uma exceção ao princípio da separação de Poderes, já que a competência geral para legislar é do Congresso Nacional”
(ADI 6696, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2021, STF).

Inclusive, ao interpretar os dispositivos da Constituição da República correlatos ao alegado vício de iniciativa, o
Supremo Tribunal Federal
firmou o
precedente vinculante
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 917
, segundo o qual
“Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”
.

Partindo dessa premissa e pedindo novamente vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso, a meu ver,
não se pode concluir que a iniciativa
de lei
da Casa Legislativa tenha invadido a competência do Chefe do Poder Executivo
Municipal
no tocante à estruturação e atribuições d
e suas
Secretarias
, pois ao estabelecer que
“
É direito dos usuários do Sistema Único de Saúde, por meio da Rede Municipal de Saúde, ter acesso, por meio eletrônico, da sua posição nas listas de espera para consultas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos médicos e odontológicos na área de gestão da rede municipal”
(art. 1º,
caput
) e fixar algumas diretrizes para a execução desse direito, não interfere na organização administrativa do município e não altera a estrutura e nem cria novas obrigações para nenhum órgão da Administração Municipal.

A norma objurgada não afronta a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, na medida em que não modifica a estrutura dos órgãos administrativos e nem confere novas atribuições, tratando apenas de aprimorar a transparência dos serviços públicos de saúde disponibilizados à população linharense e observando o princípio constitucional da publicidade que rege a Administração Pública.

De fato, a referida legislação ostenta natureza eminentemente informativa, cujo escopo é ampliar a transparência à população local sobre tem que lhe é sensível, passando ao largo de qualquer intuito de organização interna da Administração Municipal, cumprindo, na realidade, os direitos positivados no art. 37, caput e § 1º, da Constituição da República, mormente no que se refere à informação e à publicidade.

Em outras palavras, não se trata de lei proposta pela Câmara de Vereadores que interferiu em atos de gestão da Administração Municipal, mas, sim, que conferiu maior publicidade e transparência a atos relacionados à oferta do serviço público essencial de saúde, de forma que inexiste violação à competência privativa do Chefe do Poder Executivo, sobretudo considerando que a Câmara Municipal tem competência para legislar sobre assunto de interesse local, nos termos do art. 28, inciso I, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a constitucionalidade de legislações municipais e estaduais semelhantes, também iniciadas pelo Poder Legislativo, que determinavam a divulgação, em site oficial, de serviços públicos essenciais ofertados à população, inclusive, especificamente acerca da listagem de pacientes que aguardam consultas e procedimentos na rede pública de saúde (RE nº 1.396.787/SP, Relator: Min. Edson Fachin, DJ em 30/8/2022, STJ). Na referida decisão monocrática, enfatizou o eminente Ministro que os dispositivos daquela Lei então analisada
“enumeram as informações que devem ser fornecidas pela Administração Pública”
e
“visam o interesse da coletividade, além de não tratar de qualquer matéria reservada a iniciativa do Poder Executivo”
, concluindo que
“o princípio republicano exige que prevaleça a transparência e o acesso às informações sobre a gestão e a aplicação dos recursos públicos, considerando que esta constitui verdadeira condição de possibilidade para a consolidação de uma democracia constitucional”
.

Atenta a esta orientação do Pretório Excelso, esta Corte de Justiça tem buscado evoluir a sua jurisprudência para diferenciar as situações em que o tema abordado em lei de iniciativa do Poder Legislativo tenha, de fato, modificado a estrutura ou criado novas atribuições não previstas para os órgãos do Poder Executivo ou se apenas teve por objetivo concretizar direito fundamental/social insculpido na Constituição e cujas ações já estão englobadas nos campos de atuação dos referidos órgãos, de forma a não interferir na organização administrativa municipal, o que é de suma importância para concluir pela (in)constitucionalidade da lei impugnada por vício de iniciativa.

Tanto é verdade que, além de o julgamento da medida cautelar desta demanda ter sido concluído em apertada votação, nas quais
diversos Desembargadores também agasalharam a tese da aparente constitucionalidade da legislação aqui examinada – Pedro Valls Feu Rosa, Fábio Clem de Oliveira, Raphael Americano Câmara, Marianne Júdice de Mattos, Sérgio Ricardo de Souza, Ubiratan Almeida de Azevedo, Débora Maria Ambos Correa da Silva e Helimar Pinto
–, constato que existem diversos precedentes deste egrégio Tribunal Pleno declarando a constitucionalidade de leis extremamente semelhantes, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES PÚBLICAS NO SÍTIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA - QUESTÃO DE INTERESSE LOCAL DA MUNICIPALIDADE – SINTONIA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL – AUMENTO DE DESPESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Muito embora a lei municipal impugnada impute ao ente municipal a obrigação de promover a publicação na internet de todos os contratos e licitações públicas, inclusive aqueles nos quais houver dispensas e inexigibilidades de licitações, assim como divulgar o acompanhamento e o estágio de execução de todas as obras desenvolvidas em seu âmbito territorial, limitou-se a fazê-lo no estrito âmbito de atuação autorizado pela norma e sem cuidar de nenhuma das questões cuja iniciativa cabe exclusivamente ao prefeito.
2. Ao exigir a publicidade dos contratos e licitações públicas por meio de divulgação na internet, a norma municipal ora atacada se limitou a tratar de questões de interesse local da municipalidade, limitando-se a suplementar as disposições constante da legislação federal, mas sem importar em ingerência no procedimento licitatório disposto nas leis federais nº 8.666/93 e 14.133/21. 3. Como a lei municipal combatida vem caminhando no mesmo sentido da lei federal que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais das pessoas políticas do Estado, não há motivos para declarar a sua inconstitucionalidade. 4. Por estar evidente que a norma municipal não exige que a municipalidade faça levantamentos, obtenha novos dados, elabore estudos acerca dos contratos que sejam objeto de licitação e os divulgue em seu sítio eletrônico, limitando-se a determinar a disponibilização, no site da municipalidade, dos dados de que já dispõe o município a respeito dos contratos firmados por meio de procedimento licitatório, não é possível vislumbrar a necessidade de adaptação de estrutura municipal e muito menos a admissão de mão de obra, vez que poderá ser utilizada toda a estrutura que já possui o município para o funcionamento do seu sítio eletrônico oficial, daí porque não há que se falar em risco de incremento substancial no orçamento municipal.
5. Ação julgada improcedente. (ADI nº 5011640-47.2022.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, Tribunal Pleno, DP 13/10/2023, TJES).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 6.670/2022, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. DIVULGAÇÃO OBRIGATÓRIA NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS A TODOS OS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS FIRMADOS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASO SEMELHANTE. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL OU MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. In casu, a Lei nº 6.670/2022, do Município de Vila Velha, determina, tão somente, que seja divulgado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vila Velha, obrigatoriamente, as informações relativas a todos os contratos de locação de imóveis firmados pelo Poder Executivo Municipal.
II. A lei em questão não repercute no funcionamento da Administração Pública Municipal, nem modifica a estrutura do órgão administrativo, motivo pelo qual não há violação à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, sobretudo considerando que a Câmara Municipal tem competência para legislar sobre assunto de interesse local, nos termos do artigo 28, inciso I, da Constituição do Estado do Espírito Santo. III. Em caso semelhante, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2444/RS, entendeu ser constitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que obriga o Poder Executivo a divulgar, na imprensa oficial e na internet, a relação completa de obras atinentes a rodovias, portos e aeroportos, tendo em vista que mencionada lei não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública, sendo inspirada no princípio da publicidade e no dever de transparência. IV. Inexistência de inconstitucionalidade formal da Lei n° 6.670/2022, do Município de Vila Velha, que objetiva apenas conferir concretude ao princípio da publicidade e ao dever de transparência, regulando matéria de interesse local, sem interferir no funcionamento da Administração Pública Municipal ou modificar a estrutura do órgão administrativo.
V. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o artigo 24, da Lei n° 9.868/99. (ADI nº 5011641-32.2022.8.08.0000, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Tribunal Pleno, DP 03/07/2023, TJES).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.581⁄2016, DO MUNICÍPIO DE SERRA. OBRIGATORIEDADE DA PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, DAS LISTAS DE PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS, EXAMES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. VÍCIO NO PROCESSO LEGISLATIVO NÃO CARACTERIZADO. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS. INICIATIVA CONCORRENTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I- Não se presume a reserva de iniciativa, a qual deve resultar – em face do seu caráter excepcional – de expressa previsão inscrita no próprio texto da Constituição, que define, de modo taxativo, em catálogo "numerus clausus", as hipóteses em que essa cláusula de privatividade regerá a instauração do processo de formação das leis.
II- A lei cuja constitucionalidade é questionada se enquadra numa salutar contextura de aprimoramento da transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública, não se tratando, portanto, de matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mas de iniciativa concorrente. III- O comando legal ora atacado nada mais fez do que determinar a divulgação de informação pública relevante com claro intuito de aperfeiçoar a fiscalização e o controle sociais sobre o atendimento à saúde, bem como de garantir maior respeito às listas de espera de pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal, desiderato que está em plena sintonia com o art. 32 da Constituição Estadual. IV- Se o Município já possui página própria na rede mundial de computadores, a qual requer permanente atualização e manutenção, serviços para os quais certamente funcionários já foram designados, não se vislumbra o advento de nova despesa capaz de impactar os cofres municipais.
V- Pedido julgado improcedente. (ADI nº 100170024572, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 14/09/2017, TJES).

Como a lei impugnada nada mais fez que determinar a divulgação de informação pública relevante relacionada ao acesso à saúde da população local com claro intuito de aperfeiçoar a fiscalização e o controle social sobre o atendimento de demandas daquela natureza junto à rede municipal de saúde, efetivando os postulados republicano, da transparência e do acesso à informação sobre a gestão e a aplicação de recursos públicos, sem implicar em criação ou alteração da estrutura ou atribuição de órgãos da Administração Municipal, vez que a transparência ativa digital já é uma realidade em todo o Poder Público, afasta-se, consequentemente, a alegação de vício formal de iniciativa e de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88 e art. 17 da CE).

A bem da verdade, sem invadir a excepcional iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Municipal e sem criar despesas extraordinárias, a Câmara de Vereadores atuou nos limites de sua competência, legislando a respeito de matéria afeta ao município de Linhares-ES, de interesse de toda população local, buscando concretizar o direito fundamental à saúde por meio da criação de novos mecanismos de fiscalização da oferta deste serviço essencial.

Ante tais ideias, novamente rogando máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso, por considerar que a lei impugnada é formalmente constitucional, uma vez que não invadiu a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo,
divirjo da conclusão exposta pelo eminente Relator
, a fim de
julgar improcedente o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
e, consequentemente,
revogar a medida cautelar concedida anteriormente
.

E é como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024 a 12.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

VOTO

(
ACOMPANHAR
DIVERGÊNCIA
)

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade

proposta pelo Prefeito
Municipal
de Linhares objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.118/2023, que instituiu a transparência da lista de espera dos serviços públicos de saúde no
M
unicípio de Linhares-ES, sob
o fundamento de
que
a

legislação
teria incorrido em vício de iniciativa e ao princípio da separação de Poderes, por ser sido proposta pela Câmara Municipal em detrimento da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executiv
o.

Em que pese a conclusão alcançada pel
o
Eminente Desembargador Relator, assim como
a
Desembargador
a Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
entendo que o caso é de improcedência do pleito.

Consoante já disposto, o Supremo Tribunal Federal definiu na ocasião do julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral que “
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
”.

Nesse contexto, a Lei
Municipal nº 4.118/2023
, ao estabelecer que “
É direito dos usuários do Sistema Único de Saúde, por meio da Rede Municipal de Saúde, ter acesso, por meio eletrônico, da sua posição nas listas de espera para consultas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos médicos e odontológicos na área de gestão da rede municipal
” (art. 1º,
caput
) e,
ainda,
fixar diretrizes para a
materialização
desse direito, não interfere na organização administrativa do
M
unicípio
ou
altera a estrutura/
funcionamento
e nem cria novas obrigações para
quaisquer órgãos
da Administração Municipal.

Portanto, é possível concluir que a referida legislação proposta pela Câmara de Vereadores possui
a finalidade
de apenas e tão somente ampliar a publicidade e a transparência acerca do serviço público de saúde –
o que decorre, inclusive, da própria Constituição Federal
e confere concretude à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)
-
, não
onerando os cofres públicos ou
disciplinando a organização/
estrutura
ou a forma de prestação do serviço de saúde, inexistindo,
assim,
qualquer violação à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Em caso semelhante, onde a finalidade da legislação é de promover a informação e a transparência/publicidade
de serviços de saúde
, o Supremo Tribunal Federal igualmente
decidiu
pela ausência de vício formal de origem ou afronta ao princípio da independência entre os Poderes. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.499/2018 DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA em face da Lei Municipal 5.499, de 5 de julho de 2018, de origem parlamentar, que dispõe sobre a
divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do Município de Volta Redonda e da outras providências
. 2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade da norma, com efeitos ex tunc, aos fundamentos de que (a) a norma incorre em inconstitucionalidade formal, pois cria nova rotina e atribuições à Administração Pública Municipal; e (b) a norma padece também de inconstitucionalidade material, já que “importa em evidente e indevida interferência do Poder Legislativo na organização do Poder Executivo” (Vol. 1, fl. 6). 3. A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 878.911-RG, Tema 917 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal)”. 4.
A Lei Municipal 5.499/2018, do Município de Volta Redonda, não prevê a criação de qualquer estrutura dentro da Administração Municipal, tampouco interfere no regime jurídico de servidores públicos municipais. A n
orma em nada altera a organização e o funcionamento dos órgãos da Administração municipal já existentes, de modo que não há que se falar em desrespeito à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo
. 5. Precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FED
ERAL no mesmo sentido, em casos nos quais eram questionadas leis de iniciativa parlamentar que impunham à Administração a formação e divulgação de cadastros/listagens ( RE 1.298.077-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2021; RE 613.481, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/4/2014). 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1329296 RJ, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 06-10-2022 PUBLIC 07-10-2022)

Nesses termos, pedindo vênias
a
o

e
minente Relator,
a
companho a divergência inaugurada pel
a
Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhós Ferreira

para
julgar improcedente o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade e, por via de consequência, revogar a medida cautelar concedida anteriormente
.

É como voto.

Apenas membros titulares do Egrégio Tribunal de Justiça atuam no julgamento de Ações Direitas de Inconstitucionalidade. Não me enquadro na previsão legal.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Reformulo meu voto anteriormente registrado no Sistema PJe, para acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós, de modo a julgar improcedente a presente representação de inconstitucionalidade, na medida em que, na esteira do voto divergente, não vislumbro vício de inconstitucionalidade nomodinâmica na norma municipal impugnada.

Em que pese ao tempo da análise do pedido liminar tenha acompanhado o eminente Relator, após melhor analisar a matéria, entendo por acompanhar o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, por seus próprios fundamentos, no sentido de "
julgar improcedente o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
e, consequentemente,
revogar a medida cautelar concedida anteriormente"
.

Acompanhar voto de divergência proferido pela Desembargadora Eliana.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 08/07/2024 a 12/07/2024:

Pedindo vênia ao Eminente Relator, acompanho a divergência lançada pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É como me manifesto.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rogo máxima vênia ao e. Relator, mas, em coerência com o voto por mim proferido quando da decisão cautelar, estou acompanhando a divergência ora capitaneada pela e. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para julgar
improcedente
a Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Com efeito, na presente Representação de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município de Linhares questiona-se a constitucionalidade formal da Lei Municipal nº 4.118/2023, de iniciativa parlamentar, que possui a seguinte ementa:
“INSTITUI A TRANSPARÊNCIA DA LISTA DE ESPERA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LINHARES”
.

Em suma, o Diploma estabelece que
“É direito dos usuários do Sistema Único de Saúde, por meio da Rede Municipal de Saúde, ter acesso, por meio eletrônico, da sua posição nas listas de espera para consultas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos médicos e odontológicos na área de gestão da rede municipal
” (art. 1º,
caput
), e fixa algumas diretrizes para a execução desse direito.

Alega-se inconstitucionalidade formal da Lei, em razão de vício de iniciativa, por constituir ingerência indevida do Poder Legislativo nas atribuições da Administração Pública Municipal.

A interpretação de dispositivos constitucionais correlatos ao alegado vício de iniciativa (art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo) foi objeto do
Tema de Repercussão Geral nº 917
, por meio do qual restou assentado que
“
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”

(Agravo no Recurso Extraordinário nº 878.911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016,
REPERCUSSÃO GERAL
).

Ao aplicar o referido
precedente vinculante
, e. Min.
EDSON FACHIN
proferiu Decisão Monocrática, em 2022, por meio da qual fora considerada
constitucional
uma Lei Municipal com
redação bastante semelhante
, em que também se determinava a divulgação, em
site
oficial, da
listagem de pacientes que aguardam consultas e procedimentos na rede pública de saúde
(Recurso Extraordinário nº 1.396.787/SP, Rel.: Min. Edson Fachin, julgado em 30/8/2022, transitado em julgado em 19/10/2022)
1
.

Disse o e. Ministro que os dispositivos daquela Lei então analisada
“enumeram as informações que devem ser fornecidas pela Administração Pública”
, bem como
“visam o interesse da coletividade, além de não tratar de qualquer matéria reservada a iniciativa do Poder Executivo”
. E concluiu:
“o princípio republicano exige que prevaleça a transparência e o acesso às informações sobre a gestão e a aplicação dos recursos públicos, considerando que esta constitui verdadeira condição de possibilidade para a consolidação de uma democracia constitucional”
.

Idêntico entendimento foi recentemente manifestado pela e. Minª.
CÁRMEN LÚCIA,
também em Decisão Monocrática, quando confirmou a adequação, com a jurisprudência do STF, de Acórdão proferido pelo TJPR, por meio do qual havia sido declarada a
constitucionalidade
de Lei Municipal que dispunha sobre a
“publicação, no portal da transparência, das listas dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública municipal”
(Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.461.889, Decisão Monocrática publicada em 04/12/2023)
2
.

Existem, ainda, julgados deste eg.
TJES
, sufragando a
constitucionalidade
de leis municipais de iniciativa parlamentar, com disposições bastante semelhantes,
citados pela e. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
: ADI nº 5011640-47.2022.8.08.0000, Relatora: Desª.
Marianne Júdice de Mattos
, Tribunal Pleno, DP 13/10/2023; ADI nº 5011641-32.2022.8.08.0000, Relator: Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
, Tribunal Pleno, DP 03/07/2023; ADI nº 100170024572, Relator: Des.
Jorge do Nascimento Viana
, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 14/09/2017.

Não é outro o entendimento manifestado nos tribunais pátrios
3
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rogo máxima vênia ao e. Relator, para acompanhar o posicionamento divergente e
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido
.

É como voto.

HELIMAR PINTO

Desembargador

1
Na ocasião, o c. STF declarou inconstitucional apenas uma expressão constante no art. 2º, da Lei então impugnada, na qual poderiam ser expostos “dados privados dos pacientes e desnecessários para o propósito da lei de transparência administrativa” (Cartão Nacional de Saúde – CNS e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF).

https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15353113051&ext=.pdf

2
https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15363378361&ext=.pdf

3
TJSP
: Direta de Inconstitucionalidade 2006185-20.2023.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/08/2023; Data de Registro: 10/08/2023.

TJMT
: N.U 1008125-88.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023;

TJMG
: Ação Direta Inconst 1.0000.20.032271-7/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 22/09/2021, publicação da súmula em 30/09/2021.

Acompanho o preclaro Relator para julgar procedente o pedido.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS.

Considerando tratar-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 5º, §1º do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A
ÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Nº 5011990-98.2023.8.08.0000

REQUEREN
TE
: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES

REQUERIDO
: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de ação direta de inconstitucionalidade
promovida
pelo Prefeito do Município de Linhares
objetiv
and
o obter a declaração de inconstitucionalidade
d
a Lei Municipal nº 4.118/2023, que
“institui a transparência da lista de espera dos serviços públicos de saúde no Município de Linhares”
.

Sustenta que a lei em questão (1) cria atribuições específicas para o Poder Executivo, que violam a regra de iniciativa privativa; e (2) que há perigo de risco de gastos indevidos, caso a Administração Pública tenha de implementar o que instituído nos comandos legais.

O Eminente Relator
julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
da Lei Municipal de Linhares nº 4.118/2023, ao fundamento de
“que a lei impugnada invadiu a competência legislativa do ente municipal, haja vista a criação de atribuições específicas ao Poder Executivos”
.

A
Desembargador
a Eliana Junqueira Munhós Ferreira julg
ou
improcedente o pedido,
ao fundamento
d
e que
“a referida legislação ostenta natureza eminentemente informativa, cujo escopo é ampliar a transparência à população local sobre tem que lhe é sensível, passando ao largo de qualquer intuito de organização interna da Administração Municipal, cumprindo, na realidade, os direitos positivados no art. 37, caput e § 1º, da Constituição da República, mormente no que se refere à informação e à publicidade”
.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Reitero os fundamentos que trouxe em meu voto por ocasião do julgamento da medida cautelar em que acompanhei
o entendimento proclamado
pelo
E
minente Desembargador Helimar Pinto.

O acesso à informação pública constitui um direito fundamental previsto no art. 5º, XXXIII da Constituição Federal, que estabelece que
“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”
.

E o
direito à informação é assegurado, ainda, no art. 37,
caput
e §3º, II da Constituição Federal
1
,
os quais impõem à Administração Pública obediência ao princípio da publicidade, assegurando o direito de acesso da população a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, na forma da lei, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII.

Eis o teor da
lei
objurgada:

“
Art. 1º É direito dos usuários do Sistema Único de Saúde, por meio da Rede Municipal de Saúde, ter acesso, por meio eletrônico, da sua posição nas listas de espera para consultas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos médicos e odontológicos na área de gestão da rede municipal.

§1º O Município de Linhares tornará público, por meio de veículo já existente para esses fins, em seus sites oficiais (portais da transparência e portais de serviços), as listas referenciadas no caput deste artigo, com formatos e metodologias que facilitem o acesso público, priorizando a experiência do usuário.

§2º A divulgação das informações deverá abranger todos os pacientes inscritos nas diversas unidades de saúde do município, incluindo as entidades conveniadas ou quaisquer outros prestadores que recebem recursos públicos do município.

§3º Fica resguardado o direito de privacidade e proteção de dados dos pacientes, conforme Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e demais legislações aplicáveis relacionadas a hipótese de sigilo.

Art. 2º A listagem de pacientes que aguardam agendamento e realização de consultas e exames especializados, deve ser categorizada por tipo de procedimento e especialidade, com informações suficientes que possibilitem ao cidadão identificar sua situação na lista de espera, devendo conter, no mínimo:

I – A data de solicitação da consulta, do exame, da intervenção cirúrgica ou outros procedimentos;

II – Identificação do paciente por documento hábil, válido no sistema de saúde, como número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), sempre informados em sua parcialidade para resguardar o direito à privacidade;

III – Posição que o paciente ocupa na fila de espera.

Parágrafo único. À critério da administração pública municipal, outros dados poderão ser divulgados para aprimorar o processo de identificação, desde que respeitado o disposto no §3º do art. 1º.

Art. 3º Em caso de desistência antes da realização de quaisquer dos procedimentos referenciados no art. 1º, caput, a retirada do paciente da lista de espera deve ficar assim identificada.

Art. 4º Deverão ser publicadas as alterações na lista de espera, justificando-se o motivo pelo qual o paciente mudou de posição na lista.

Art. 5º Fica assegurada, pelo poder público municipal, a priorização de casos graves e urgentes, desde que devidamente instruídos por profissional competente, bem como àqueles decorrentes da legislação vigente.

Parágrafo único. As informações disponibilizadas deverão seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais referenciados no caput deste artigo, e aqueles cujo atendimento estejam determinados por decisão judicial.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Contudo, o Supremo Tribunal Federal assentou,
no Tema de Repercussão Geral nº 917
,
que

“Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”
(Agravo no Recurso Extraordinário nº 878.911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, REPERCUSSÃO GERAL).

Averbe-se, a propósito, que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1396787/SP o Supremo Tribunal Federal,
aplicando o referido precedente vinculante,
declarou a constitucionalidade da Lei nº 6.954/2021, do Município de Sertãozinho, SP, cujas disposições em muito se assemelham às da norma ora impugnada:

“
Art. 1º Serão divulgadas, em site oficial do município na internet, a listagem dos pacientes que aguardam por consultas, bem como as listas de pacientes já agendados e atendidos, com especialistas, exames, intervenções cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos na rede pública de saúde municipal de Sertãozinho.

§ 1º As listagens disponibilizadas devem ser específicas para cada modalidade de consulta (discriminada por especialidade), exame ou intervenção cirúrgica, e abranger todos os pacientes inscritos em quaisquer das unidades da rede municipal de saúde, incluindo as unidades conveniadas ou qualquer outro prestador de serviço que receba recursos públicos municipais.

§ 2º As informações inseridas nas listas de espera, como também nas listas de pacientes agendados e atendidos, devem ser atualizadas semanalmente, devendo constar a data de sua publicação.

Art. 2º A divulgação das informações de que trata esta lei deve garantir o direito à privacidade do paciente, que poderá ser identificado pelo número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou pelo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), acrescido das iniciais do nome completo e da data de nascimento do paciente.

Art. 3º Todas as listas de espera serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá seguir a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais, assim atestados por profissional competente.

Art. 4º As listas de espera divulgadas devem conter:

I - a especificação do tipo de consulta (discriminada por especialidade), exame, ou intervenção cirúrgica;

II - a data de solicitação da consulta (discriminada por especialidade), do exame ou da intervenção cirúrgica;

III - a relação dos pacientes inscritos para a respectiva consulta, exame ou intervenção cirúrgica;

IV - a estimativa de prazo para o atendimento solicitado.

V - a relação dos pacientes já atendidos.

Art. 5º Publicadas as informações, a listagem será classificada pela data de inscrição,separando os pacientes inscritos dos já beneficiados, sem qualquer tipo de restrição, permitindo acesso universal.

Art. 6º A inscrição em listagem de espera não confere ao paciente ou a sua família o direito subjetivo à indenização se a consulta, o exame ou a intervenção cirúrgica não se realizar em decorrência da alteração justificada da ordem previamente estabelecida.

Art. 7º Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias após a sua publicação.

Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 9º Revogam-se às disposições em contrário.”

Considerou a Suprema Corte que a Lei nº 6.954/2021, do Município de Sertãozinho, SP, deu efetividade ao direito à informação e aos princípios constitucionais da publicidade e da eficiência no âmbito local, cuja tutela e cumprimento são exigidos de todos os Poderes.

Eis excerto do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, Relator do RE 1396787/SP:

“
No caso dos autos, os dispositivos declarados inconstitucionais enumeram as informações que devem ser fornecidas pela Administração Pública, visam o interesse da coletividade, além de não tratar de qualquer matéria reservada a iniciativa do Poder Executivo.

Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da Rep
ú
blica Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Assim, ao contrário do disposto no acórdão recorrido, não se deu afronta a separação de poderes ou à reserva da administração. A Câmara Municipal atuou em exercício legítimo de sua competência, visando dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Destaco, ainda, que a identificação dos pacientes pelas iniciais do nome completo e da data de nascimento além de não violar nenhum aspecto dos direitos à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, configurando medida constitucionalmente justificada em função do dever de transparência dos atos do poder público.

Nesse sentido, o princípio republicano exige que prevaleça a transparência e o acesso às informações sobre a gestão e a aplicação dos recursos públicos, considerando que esta constitui verdadeira condição de possibilidade para a consolidação de uma democracia constitucional.”

(STF - RE: 1396787 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31/08/2022 PUBLIC 01/09/2022)

Verifica-se, portanto, que a Lei nº 4.118/2023 do Município de Linhares não criou ou alterou a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, o que implicaria usurpação pela Câmara Municipal da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

A lei impugnada nada mais fez do que determinar a divulgação de informação pública relevante com claro intuito de aperfeiçoar a fiscalização e o controle sociais sobre o atendimento à saúde.

Em caso análogo ao presente, este Tribunal Pleno também já
julgou improcedente
ação que questionava a constitucionalidade de lei que estabelece a obrigatoriedade do ente municipal em dar publicidade, em seu site oficial, aos contratos e licitações públicas.

Confira-se a ementa do julgado a que me reporto:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES PÚBLICAS NO SÍTIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA - QUESTÃO DE INTERESSE LOCAL DA MUNICIPALIDADE – SINTONIA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL – AUMENTO DE DESPESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. Muito embora a lei municipal impugnada impute ao ente municipal a obrigação de promover a publicação na internet de todos os contratos e licitações públicas, inclusive aqueles nos quais houver dispensas e inexigibilidades de licitações, assim como divulgar o acompanhamento e o estágio de execução de todas as obras desenvolvidas em seu âmbito territorial, limitou-se a fazê-lo no estrito âmbito de atuação autorizado pela norma e sem cuidar de nenhuma das questões cuja iniciativa cabe exclusivamente ao prefeito.

2. Ao exigir a publicidade dos contratos e licitações públicas por meio de divulgação na internet, a norma municipal ora atacada se limitou a tratar de questões de interesse local da municipalidade, limitando-se a suplementar as disposições constante da legislação federal, mas sem importar em ingerência no procedimento licitatório disposto nas leis federais nº 8.666/93 e 14.133/21.

3. Como a lei municipal combatida vem caminhando no mesmo sentido da lei federal que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais das pessoas políticas do Estado, não há motivos para declarar a sua inconstitucionalidade.

4.
Por estar evidente que a norma municipal não exige que a municipalidade faça levantamentos, obtenha novos dados, elabore estudos acerca dos contratos que sejam objeto de licitação e os divulgue em seu sítio eletrônico, limitando-se a determinar a disponibilização, no site da municipalidade, dos dados de que já dispõe o município a respeito dos contratos firmados por meio de procedimento licitatório, não é possível vislumbrar a necessidade de adaptação de estrutura municipal e muito menos a admissão de mão de obra, vez que poderá ser utilizada toda a estrutura que já possui o município para o funcionamento do seu sítio eletrônico oficial, daí porque não há que se falar em risco de incremento substancial no orçamento municipal
.

5. Ação julgada improcedente.”

(TJ-ES – 5011640-47.2022.8.08.0000, DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
13/10
/2023) - destaquei

Em casos específicos de
Ações Diretas de Inconstitucionalidade
de
leis que preveem a divulgação de lista de espera de serviços públicos de saúde, cito os s
eguintes precedentes
proferidos pel
os
Tribunais pátrios:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI Nº 2.813/2020, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA. NORMATIVO DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE “DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, DAS LISTAS DOS PACIENTES QUE AGUARDAM POR CONSULTAS, EXAMES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL”
. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO PARCIAL DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NO TOCANTE À AVENTADA OFENSA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, POR NÃO CONSTITUIR PARÂMETRO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. TESE NÃO ACOLHIDA. AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO QUE POSSUEM CAUSA DE PEDIR ABERTA. INDICAÇÃO NA INICIAL DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANA COMO PARÂMETRO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO.
MERITUM CAUSAE
APONTADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECORRENTE DE VÍCIO DE INICIATIVA NÃO VERIFICADA. DISPOSITIVOS LEGAIS CONTESTADOS QUE REVERENCIAM A PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSAGRADAS PELO CAPUT DOS ARTIGOS 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 27 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES
. NORMA CENSURADA QUE NÃO IMPORTOU EM VIOLAÇÃO AOS DIREITOS À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA AO PERMITIR A PUBLICAÇÃO DO NÚMERO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL AFASTADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.”

(TJ-PR - ADI: 00480905220228160000 * Não definida 0048090-52.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/02/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 01/03/2023) - destaquei

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIVULGAÇÃO DA LISTA DE ESPERA PARA CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DA ÁREA DA SAÚDE. Lei n. 3.931, de 21 de junho de 2022, do Município de Andradina. I. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DE MATÉRIA INSERIDA NA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE TRANSPARÊNCIA.
Imposição genérica à Municipalidade da obrigação de divulgar a lista de espera para consultas e outros procedimentos da área da saúde. Poder de suplementar a legislação federal e estadual, dando cumprimento ao princípio da publicidade e ao dever de transparência na Administração Pública
. II. VIOLAÇÃO AO DIREITO À PRIVACIDADE. Dispositivos que permitem que o conhecimento do documento de identificação do paciente. Possibilidade de se descobrir o estado de saúde do usuário do serviço, o que fere, inclusive, o direito ao sigilo médico, corolário do direito à privacidade. Ofensa ao inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, aplicável aos Municípios por força do artigo 144 da Constituição Estadual. Ação julgada parcialmente procedente.”

(TJ-SP - ADI: 21615353520228260000 SP 2161535-35.2022.8.26.0000, Relator: Moacir Peres, Data de Julgamento: 07/12/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 13/12/2022) – destaquei

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 4.417/18 - MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA - NORMA QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO DA LISTA DE PACIENTES QUE AGUARDAM POR CONSULTAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E CIRURGIA NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL - VÍCIO DE INICIATIVA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA QUE NÃO ALTERA, CRIA OU MODIFICA ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO - CONCRETIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA - ARE N. 878.911/RJ - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INTIMIDADE E PRIVACIDADE - DIVULGAÇÃO APENAS DO NÚMERO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE - INCONSTITUCIONALIDADE INVERIFICADA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - Nos termos do entendimento sedimentado no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo a lei de iniciativa do Poder Legislativo que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem tampouco do regime jurídico dos servidores públicos -
Não padece de vício de iniciativa e não viola o princípio da separação dos Poderes a lei municipal que impõe à Secretaria Municipal de Saúde o dever de divulgação, em meio eletrônico, da listagem de pacientes que aguardam a realização de exames e procedimentos médicos, por não se tratar de medida que, por excelência, afeta a estrutura ou atribuição do referido órgão - A divulgação impugnada concretiza os princípios da publicidade e da transparência, sem importar em ofensa ao princípio da intimidade, na medida em que prevê que os pacientes serão identificados tão somente pelo número do respectivo Cartão Nacional de Saúde - CNS, o que, à luz da razoabilidade, resguarda os dados íntimos do usuário
- Pedido inicial julgado improcedente. V.P.V.”

(TJ-MG - Ação Direta Inconst: 19601252020218130000, Relator: Des.(a) Corrêa Junior, Data de Julgamento: 14/10/2022, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 25/10/2022) - destaquei

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DO RIO GRANDE. LEI DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO QUE DETERMINA A DIVULGAÇÃO DE LISTAS DE ESPERA EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS. VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTENTE. VIOLAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1.
A lei municipal, de iniciativa do Poder Legislativo, que determina a divulgação de listas de espera de consultas, exames e cirurgias eletivas pelo sistema público de saúde do Município não padece de vício de iniciativa, na medida em que não cria atribuições à Secretaria Municipal de Saúde, tampouco interfere no funcionamento do serviço de saúde
. 2.
Norma que objetiva a concretude do princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos, resguardando sua transparência. Constitucionalidade de leis similares, editadas em outros Municípios, reconhecida por este Órgão Especial
. 3. Violação à privacidade dos pacientes que não se verifica, mormente porque não há obrigatoriedade de divulgação de prontuário médico e/ou diagnóstico. Ademais, a lei prevê regulamentação daquilo que for cabível pelo Poder Executivo, ocasião em que poderão ser adotadas medidas visando à proteção das informações a ser divulgadas. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNÂNIME.”

(TJ-RS - ADI: 70080943996 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/06/2019) - destaquei

Por tais razõ
es,
com a mais respeitosa vênia
ao Eminente Relator
,
também dou provimento ao recurso
para
julgar improcedente o pedido
deduzido na inicial
.

É
como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

1
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§3º - A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

[...]

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011990-98.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, BRUNO MARGOTTO MARIANELLI
PROCURADOR: MARCIO PIMENTEL MACHADO

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO PIMENTEL MACHADO - ES12069
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO PAULO LECCO PESSOTTI - ES11158-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de
Linhares objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.118/20
2
3.

Argumenta, para tanto,
que
(i)
a inconstitucionalidade decorre do fato de a referida lei municipal criar atribuições específicas ao Executivo Municipal, revelando a ingerência indevida na competência exclusiva da Administração; (ii) há vício de iniciativa e afronta normas substantivas da Constituição Estadual, em especial o princípio da harmonia e separação dos poderes, porquanto constitui ingerência indevida do Poder Legislativo o estabelecimento de atribuições para órgãos da Administração Pública Municipal.

Pois bem.

A
Lei Municipal nº 4.118/20
2
3
, ora impugnada, instituiu a transparência da lista de espera dos serviços públicos de saúde no Município de Linhares, nos seguintes termos:

LEI Nº 4.118, DE 03 DE ABRIL DE 2023

INSTITUI A TRANSPARÊNCIA DA LISTA DE ESPERA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LINHARES. O PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu promulgo a seguinte Lei, de autoria do Nobre Vereador, ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA, a saber:

Art. 1º É direito dos usuários do Sistema Único de Saúde, por meio da Rede Municipal de Saúde, ter acesso, por meio eletrônico, da sua posição nas listas de espera para consultas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos médicos e odontológicos na área de gestão da rede municipal.

§1º
O Município de Linhares tornará público, por meio de veículo já existente para esses fins, em seus sites oficiais (portais da transparência e portais de serviços), as listas referenciadas no caput deste artigo, com formatos e metodologias que facilitem o acesso público, priorizando a experiência do usuário
.

§2º
A divulgação das informações deverá abranger todos os pacientes inscritos nas diversas unidades de saúde do município, incluindo as entidades conveniadas ou quaisquer outros prestadores que recebem recursos públicos do município
.

§3º Fica resguardado o direito de privacidade e proteção de dados dos pacientes, conforme Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e demais legislações aplicáveis relacionadas a hipótese de sigilo.

Art. 2º A listagem de pacientes que aguardam agendamento e realização de consultas e exames especializados, deve ser categorizada por tipo de procedimento e especialidade, com informações suficientes que possibilitem ao cidadão identificar sua situação na lista de espera, devendo conter, no mínimo:

I – A data de solicitação da consulta, do exame, da intervenção cirúrgica ou outros procedimentos;

II – Identificação do paciente por documento hábil, válido no sistema de saúde, como número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), sempre informados em sua parcialidade para resguardar o direito à privacidade;

III – Posição que o paciente ocupa na fila de espera.

Parágrafo único. À critério da administração pública municipal, outros dados poderão ser divulgados para aprimorar o processo de identificação, desde que respeitado o disposto no §3º do art. 1º.

Art. 3º Em caso de desistência antes da realização de quaisquer dos procedimentos referenciados no art. 1º, caput, a retirada do paciente da lista de espera deve ficar assim identificada.

Art. 4º Deverão ser publicadas as alterações na lista de espera, justificando-se o motivo pelo qual o paciente mudou de posição na lista.

Art. 5º Fica assegurada, pelo poder público municipal, a priorização de casos graves e urgentes, desde que devidamente instruídos por profissional competente, bem como àqueles decorrentes da legislação vigente.

Parágrafo único. As informações disponibilizadas deverão seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais referenciados no caput deste artigo, e aqueles cujo atendimento estejam determinados por decisão judicial.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. [...].

Assim, observa-se que a lei impugnada invadiu a competência legislativa do ente municipal, haja vista a criação de atribuições específicas ao Poder Executivo
s.

Conforme prevê o art. 63, § único, incisos III e IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo,
aplicável por simetria,
são de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre (III) organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; (IV) servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público,
“
é autorizado a concluir que a lei ora impugnada afrontou o estabelecido pelo texto constitucional do Estado do Espírito Santo, uma vez que o Legislativo Municipal extrapolou sua competência legiferante, ao abarcar matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Ademais, a Câmara Municipal também violou o princípio da independência e harmonia entre os Poderes, preconizado no artigo 17, caput, e parágrafo único, da Constituição Estadual, [...].”.
Assim, além de usurpar a competência material do Poder Executivo loca, também padece de vício formal de iniciativa, em razão da afronta ao princípio da separação dos Poderes.

Pelas razões expostas,
julgo procedente
o pedido e, por conseguinte,
declaro a inconstitucionalidade
da
Lei 4.118/2023
, do Município de
Linhares
, atribuindo-lhe efeito
ex tunc.

É como voto.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo senhor Prefeito do município de Linhares em face da Lei 4.118/2023 que assegura ao usuário do serviço de saúde o direito fundamental de acesso à informação, mais precisamente acerca do andamento da lista de espera para atendimento.

O eminente Relator proferiu voto acolhendo a tese da inconstitucionalidade, sendo acompanhado pelos eminentes Desembargadores Walace Pandolpho Kiffer e Rachel Durão. Por outro lado, a ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou divergência por meio de substancioso voto em que reconheceu a constitucionalidade da legislação objurgada.

Em que pese o brilhantismo habitual do eminente Relator, quedo-me ao vigor dos argumentos do voto divergente pelos motivos que passo a expor.

O acesso à informação é um direito de estatura constitucional, como se pode ver pela leitura do artigo 5º, XXXIII da Constituição Federal:

Art. 5º.

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

A meu ver, a lei atacada não apenas regulamentou, mas otimizou o mandamento constitucional acima reproduzido à luz do interesse local, o que obedece ao artigo 30, I da Carta Maior:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Como muito bem destacado pelo voto divergente, este egrégio Tribunal Pleno tem se posicionado pelo entendimento de que a transparência é um dever constitucional da Administração Pública, não havendo inovação por parte do legislador infraconstitucional em casos similares ao presente.

Reitero os fundamentos que trouxe em meu voto por ocasião do julgamento da medida cautelar em que acompanhei a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Helimar Pinto. Sua Excelência trouxe à baila o julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 1396787/SP em que o Pretório Excelso havia decidido pela constitucionalidade de uma lei similar à ora objurgada pelo fato de seu teor estar amoldado à tese fixada no Tema 917 de Repercussão Geral.

A meu sentir, embora o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha adotado a tese da transcendência dos motivos determinantes, penso que todo Poder Judiciário acaba adstrito à
ratio decidendi
dos casos submetidos ao regime de repercussão geral, nos termos do §5º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil - a fixação de uma tese geral confirma exatamente isso.

Rogando vênias a quem pensa de forma diversa, não vejo que exista a possibilidade deste Sodalício se posicionar em descompasso com a inteligência de um Tema de Repercussão Geral, do que decorre ser imperativa a conclusão capitaneada pelo voto divergente.

Portanto, não entendo que esteja em desacordo com a Constituição uma lei que obrigue o município a informar a população usuária dos serviços de saúde acerca do andamento da lista de espera para atendimento, exames, dentre outros.

Por todas essas razões, rogando vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência para julgar improcedente o pleito autoral e, tendo em vista a natureza dúplice da ADI, declarar constitucional a Lei
4.118/2023 do município de Linhares.

É como voto.